Tribunal: TJMT
Processo: 1008533-79.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008533-79.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DA 1ª VARA CRIMINAL DE SINOP - MT (IMPETRADO), RAFAEL DOS SANTOS NEVES - CPF: 040.840.231-83 (PACIENTE), RAFAEL DOS SANTOS NEVES - CPF: 040.840.231-83 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), CLAUDIONIR SCARTEZINI - CPF: 423.761.060-87 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
1) EXCESSO DE PRAZO
PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO CONFIGURADO – CORRETO CURSO DA INSTRUÇÃO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS EM VIRTUDE DA PANDEMIA – CASO FURTUITO E FORÇA MAIOR – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – RÉU QUE RESPONDE A EXECUTIVO DE PENA (ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso, tendo o juízo de origem tomado providências necessárias para o bom deslinde da causa.

Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pel Defensoria Pública em favor de RAFAEL DOS SANTOS NEVES, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos nº. 0014930-68.2018.8.11.0015, Cód. 338233.

Sustenta que o paciente foi denunciado em 08/10/2018, por ter supostamente praticado os crimes previstos no
art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal
, c/c art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 2ª, da Lei 12.850/13.

Alega constrangimento ilegal por
excesso de prazo
pois o paciente encontra-se
preso preventivamente desde 17/09/2018,
ou seja, há 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias, sem ter contribuído para a morosidade processual.

Justifica que houve 02 (duas) redesignações de audiências e outros fatores que retardaram o trâmite processual, não tendo a defesa em nada contribuído para o atraso.

Que fora protocolizado pedido de revogação de prisão preventiva e habeas corpus visando impedir o constrangimento ilegal do referido paciente, os quais restaram indeferidos.

Prossegue afirmando que ao pronunciar o paciente em 11/05/2020, a magistrada determinou a manutenção da prisão preventiva até o julgamento pelo Tribunal do Júri; a Defensoria Pública interpôs Recurso em Sentido Estrito, que foi encaminhado para o Tribunal de Justiça em 07/12/2020 e julgado em 28/04/2021, mas a decisão foi juntada aos autos (na primeira instância) somente data de em 04/04/2022.

Salienta que
em 05/04/2022 a defesa protocolou mais um pedido de relaxamento de prisão,
o qual ainda não foi analisado.

Por fim, ressalta que
“...em sede de prisão cautelar devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que ao cidadão é assegurado o direito constitucional à duração razoável do processo, não podendo a custódia cautelar representar o cumprimento antecipado da própria pena, o que afrontaria o princípio da presunção de inocência”
(pag. 07-PDF).

Em conclusão, requer a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva da paciente,
ante o excesso de prazo para formação de culpa, para que aguarde o desfecho do processo em liberdade
.

A liminar indeferida (pags. 109/111-PDF).

As informações (pags. 119/122-PDF).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Drª. ROSANA MARRA, é
pela denegação
da ordem (pags. 128/132-PDF).

“Sumário: Habeas corpus. Art. 121, §2º, I e IV, do CP, c/c art. 244-B do ECA, c/c art. 2º da Lei n. 12.850/2013. Objetiva-se a concessão da liberdade provisória ao paciente em razão da caracterização de constrangimento ilegal
por excesso de prazo
na duração da persecução penal e manutenção da prisão cautelar.
IMPOSSIBILIDADE.
Elastério devidamente justificado e pautado na razoabilidade e proporcionalidade atinentes a complexidade do caso concreto. Procedimento escalonado do Tribunal do Júri. Necessidade de exame pericial especializado. Situação excepcional de pandemia que levou a prorrogação dos atos processuais realizados presencialmente. Paciente pronunciado, aguardando o julgamento perante o Tribunal do Júri. Constrangimento ilegal superado. Súmula 21/STJ. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente habeas corpus visa obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva de
RAFAEL DOS SANTOS NEVES, alegando, em síntese,
excesso de prazo
para formação da culpa.

Consoante ressai dos autos o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2°, incisos I (motivo torpe), IV (mediante recurso que dificultou a defesa) do Código Penal c/c artigo 244-B, da Lei n°8.0672/90 e art. 2º, da Lei 12.850/13.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA FIM DA INSTRUÇÃO

O juízo originário informou que o paciente foi preso em 13/09/2018, e a denúncia recebida em 10/10/2018; na resposta a acusação também foi requerida a liberdade provisória, sendo encaminhado os autos para o Ministério Público manifestar, sendo indeferido posteriormente.

Destacou que a acusação requereu a realização de Laudo Pericial de confronto balístico entre a arma de fogo apreendida e os projéteis retirado do corpo da vítima;
que a defesa, por sua vez, requereu

perícia complementar
a ser realizada nos autos em apenso para identificar se a voz existente seria mesmo do acusado, pleito deferido pelo juízo de origem.

Houve novo pleito de liberdade (id 81442500) sendo indeferido novamente. Em seguida, ouvida as testemunhas arroladas nos autos e realizado o interrogatório do réu (paciente). Houve pleito de reconhecimento de incompetência do juízo o qual foi indeferido pelo juízo das informações.

Após, apresentadas as alegações finais, o paciente foi pronunciado, a defesa recorreu ao TJMT, sendo a decisão de pronúncia mantida e, na fase do art. 422 do CPP, requerida as partes apresentarem rol de testemunhas a ser ouvida em plenário do júri, e posteriormente designada data para a sessão do julgamento para o dia 06/09/22.

Por fim, no ponto em questão,
o juízo originário informou que

durante a persecução penal houve vários pleitos de revogação da prisão preventiva em favor do requerente,
sendo todos indeferidos em razão da necessidade de prisão preventiva, em destaque pelo fato de que o ora paciente possui duas condenações com trânsito em julgado pela prática de
roubo majorado e tráfico de drogas
c.c corrupção de menores,
motivadores da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Pois bem.

A concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrada que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou que implique em ofensa ao princípio da razoabilidade
.

Ainda, o excesso de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo,
em virtude das peculiaridades de cada caso concreto, consoante entendimento pacífico do STJ,
de que
“...Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.”
(RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019).

Dito isso,
analisando as informações colhidas os autos
(e acima pontuadas) e diante das provas a mim apresentadas,
tenho que não há se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.
VEJAMOS.

No que se refere ao excesso de prazo
, entendo que a defesa não apontou qualquer situação a evidenciar que a demora possa ser atribuída ao Judiciário ou Ministério Público nestes autos. Das informações foi possível identificar atos cujo impulsionamento tem sido feito com regularidade para o bom andamento do feito,
não havendo inércia injustificada da indigitada autoridade coatora
.

Conquanto o paciente esteja custodiado desde o mês 09 de 2018, é imperioso reconhecer que não ficou demonstrado que o prolongamento da marcha processual tenha decorrido da letargia por parte do Judiciário ou mesmo do Ministério Público. Não se deve desprezar que no caso dos autos trata-se de crime de homicídio em que há mais procedimentos para o preparo do julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como houve atos de instrução de ambas as partes com a finalidade de se buscar a verdade dos fatos, e vários pedidos de liberdade realizados pela defesa bem assim a interposição de RESE, circunstâncias que acaba por demandar mais atos judiciais,
consoante bem informou o juízo de primeiro grau.

Ademais, merece ainda observar, como bem lembrado no parecer ministerial, que,
diante da pandemia,
que resultou na suspensão de certos prazos e atos processuais, implicando muitas vezes no andamento normal da instrução, não deve ser atribuído ao douto magistrado ou ao poder judiciário,
mas sim a caso fortuito ou de força maior.

Desse modo, tendo o Juízo singular atuado em perfeita prudência no sentido de assegurar ao paciente a aplicabilidade dos princípios constitucionais, inclusive o da razoabilidade,
não se constatando paralisação injustificada por parte daquele magistrado
, de modo que eventual dilação do prazo para término da instrução processual se encontra justificado, devendo ser lembrado que o término da instrução criminal não decorre de mero cálculo aritmético.

Assim,
o juízo de primeiro grau vem dando o devido andamento ao feito
, aguardando os atos processuais para a continuidade da persecução penal, inclusive já há data para o julgamento do paciente perante o plenário do júri.

Essa é a lição de JÚLIO FABBRINI MIRABETE:

“[...] A duração da instrução deve ser considerada sempre com relação à complexidade do processo, de acordo com um critério de razoabilidade (...).”
(Código de processo penal interpretado. 8ª ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 900).

Neste viés, embora haja certo elastério, não há se falar em atraso ou desídia do Judiciário a configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Lado outro, bem lembrou o juízo de primeiro grau que a prisão preventiva do paciente foi decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, no qual ele é recalcitrante no mundo do crime, onde
já responde a executivo de pena por roubo majorado e tráfico de drogas com envolvimento de menor, fato que também enseja a manutenção da prisão pela ordem pública (Enunciado 06-TJMT).

Em face do exposto, em
consonância com o parecer
da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
no presente
habeas corpus
, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022